Tribunal: TJMT
Processo: 1018194-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018194-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0001-06 (AGRAVANTE), EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PENHORA DOS IMÓVEIS OBJETO DAS MATRÍCULAS N. 4.975 DO CRI DE TAPERA/RS e 1.849 DO CRI DE SALTO DO JACUÍ-RS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE OS IMÓVEIS SE LOCALIZAM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 47, “CAPUT” DO CPC - VIABILIDADE DO INDEFERIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em que pese o entendimento de que a existência de garantia hipotecária dos imóveis, por si só, não impede a penhora e a averbação nas respectivas matrículas, ressaltando-se o direito de preferência do credor hipotecário; em que pese a plausibilidade da tese de eventual valorização do bem; e, ainda, de inexistência de outros bens para a garantia do crédito do Agravante, e, por fim, que a medida vindicada tem o condão de proteger interesses de terceiros, nos termos do artigo 47, “caput” do CPC, equivalente ao artigo 95 do CPC/1973, é competente para efetivar penhora em imóvel o foro em que o bem se localiza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por
AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT. que, nos
autos n.o
1000381-92.2017.8.11.0040
- AÇÃO MONITÓRIA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
promovida em face de
EDSON GUSTAVO STARLICK,
indeferiu o pedido de penhora dos imóveis objeto das Matrículas 4.975 do CRI de Tapera-RS e 1.849 do CRI de Salto do Jacuí/RS.

Em síntese, diz que “(...) Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela agravante em face do agravado e autuada sob n. 1000381-92.2017.8.11.0040 – PJe – 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT. Em referida demanda judicial fora proferida Sentença, através da qual fora constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos postulados pela agravante”; que “(...) Em fase de cumprimento de referido Decisum, fora deferida e realizada a penhora sobre os imóveis rurais objeto das matrículas n. 4.975, do Cartório de Registro de Imóveis de Tapera-RS, e n. 1.849, do Cartório de Registro de Imóveis de Salto do Jacuí-RS, conforme consta nos Termos de Penhora acostados no Id 19758779 dos autos de origem”; que “(...) Quanto ao registro da penhora, não fora efetuado sob justificativa dos DD. Registradores de ambos os referidos Cartórios (vide documentos de Ids 74567007 e 74567009 dos autos de origem), de que os bens penhorados encontram-se gravados de hipoteca cedular, não podendo serem penhorados por outras dívidas, de acordo com o artigo 69 do DecretoLei n. 167/67, e artigo 400, § 2o, da Consolidação Normativa Notarial e Registral da Corregedoria-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul. Sendo que, a negativa dos Cartórios de Registro de Imóveis de Tapera-RS e de Salto do Jacuí-RS em procederem o registro da penhora motivou o protocolo de pedido pela agravante perante o Juízo a quo para que fosse determinada judicialmente a realização do pretendido e necessário registro, pois a impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei n. 167/67 é RELATIVA, nos termos constantes na petição acostada no Id 74566999. Contudo, tal pedido da agravante foi INDEFERIDO pelo Juízo a quo (...)”. (ID. Num. 142851170 - Pág. 3 e 4)

Defende a reforma da decisão, pois a impenhorabilidade disposta no art. 69 do Decreto-Lei n. 167/67 é RELATIVA, sendo possível a realização da penhora em imóvel hipotecado cedularmente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, havendo, também, decisão no mesmo sentido neste Tribunal de Justiça.

Argumenta que não há óbices à penhora dos imóveis, devendo, porém, ser garantido o direito de preferência do crédito hipotecário; que “(...)No caso em tela, as certidões atualizadas das matrículas n. 4.975, do Cartório de Registro de Imóveis de Tapera-RS, e n. 1.849, do Cartório de Registro de Imóveis de Salto do Jacuí-RS (docs. anexos) demonstram que TODAS as dívidas objeto das hipotecas cedulares existentes estão VENCIDAS”; e que “(...) Tais certidões também comprovam que as cédulas descritas nos ‘R-2-1.849’, ‘R-3-1.849’, ‘R-4-1.849’, ‘R-5-1.849’ e ‘R-6-1.849’ da matrícula 1.849, são as MESMAS cédulas descritas nos ‘R.11 – 4.975’, ‘R.20 – 4.975’, ‘R.21 – 4.975’, ‘R-22 – 4.975’ e ‘R.24 – 4.975’ da matrícula n. 4.975. Ou seja, as dívidas objeto das hipotecas cedulares existentes – ainda não canceladas – estão garantidas por ambos os imóveis. Outrossim, como consta em tais matrículas – ‘Av.32-4.975’ da matrícula 4.975; e ‘R-10/1.849’ da 1.849, aliada à pesquisa realizada junto ao Tribunal de Justiça deste Estado e do Estado do Rio Grande do Sul, é possível constatar que o credor hipotecário BANCO JOHN DEERE promove em face do agravado a ação de execução n. 136/1.17.0000613-8 – (5000065-35.2017.8.21.0136), perante a Vara Judicial da Comarca de Tapera-RS, na qual ambos os imóveis já foram penhorados e avaliados”.

(ID. Num. 142851170 - Pág. 10 e 11)

Aponta que “(...) de acordo com os documentos em anexo, em referido processo de execução, o imóvel rural objeto da matrícula 4.975 fora avaliado em 23/10/2019 pelo valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), enquanto que o imóvel objeto da matrícula 1.849 fora avaliado em 03/12/2019 pelo valor de R$ 550.550,00 (quinhentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta reais), para garantia do crédito executado de R$ 714.362,12 (setecentos e quatorze mil, trezentos e sessenta e dois reais e doze centavos)1 , sem contar a inegável valorização imobiliária advinda da pública, notória e significativa elevação dos preços das commodities agrícolas, ocorrida após realizadas tais avaliações”. (ID. Num. 142851170 - Pág. 11)

Alega que “(...) através da pesquisa supra mencionada, foi possível constatar que não há nenhum outro processo movido pelo credor hipotecário BANCO JOHN DEERE com o propósito de cobrar judicialmente as dívidas garantidas via hipoteca cedular”. (ID. Num. 142851170 - Pág. 11)

Sustenta que os imóveis hipotecados cedularmente são passíveis de penhora no presente feito, e, por consequência, o registo deste ato (penhora) deve ser realizado às margens das matrículas n. 4.975, do Cartório de Registro de Imóveis de Tapera/RS e n. 1.849, do Cartório de Registro de Imóveis de Salto do Jacuí/RS, para eficácia contra terceiros.

Destaca que as dívidas garantidas com hipoteca cedular já estão vencidas e não há risco de esvaziamento da garantia, diante do incontestável direito e reconhecimento de preferência ou privilégio do credor hipotecário, bem como, da valorização dos bens; que “(...)O fato é que, a legislação especial que regula as cédulas rurais não pode se prestar a premiar o devedor. Ela visa, apenas, garantir eficaz e preferencialmente o credor cedular hipotecário. Não é seu fim – nem poderia ser – encobrir e proteger o patrimônio do devedor por uma hipoteca. Afinal de contas, TODOS os bens do devedor respondem pelo cumprimento de suas obrigações, conforme dispõe o art. 789 do CPC, à exceção de bens impenhoráveis, que não é o caso dos autos”. (ID. Num. 142851170 - Pág. 12)

Pugna pelo deferimento da medida de urgência, eis que demonstrada “(...) A probabilidade do direito invocado no presente recurso está consubstanciada na necessidade de registro da penhora realizada nos autos de origem, para eficácia perante terceiros, bem como, em ser RELATIVA a impenhorabilidade disposta no artigo 69 do Decreto-Lei n. 167/67, e no artigo 400, § 2o, da Consolidação Normativa Notarial e Registral da Corregedoria-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, a ensejar a realização de referido registro, sobretudo, estando a dívida hipotecária já vencida, ser reconhecido o direito de preferência/privilégio do credor hipotecário e não havendo risco de tornar inócua a garantia hipotecária constituída”; sendo que o perigo de dano “(...)advém da possibilidade de serem registradas nas matrículas outras penhoras por créditos de terceiros junto ao agravado, como já ocorreu na matrícula 4.975 – ‘Av.33-4.975’ e ‘Av.35-4.975’. Não é permitido olvidar que, conforme consta em tais matrículas, o agravado responde a diversas execuções/cobranças judiciais, cuja existência está averbada em referidas matrículas, além de também existirem averbações de indisponibilidade, havendo, portanto, risco iminente de que em razão de referidos processos seja realizado/ordenado o registro da penhora que for lá realizada, em flagrante e irreparável prejuízo à agravante. Até porque, não há notícias da existência de outros bens de propriedade do executado, passíveis de garantir o crédito da agravante”. (ID. Num. 142851170 - Pág. 14)

Requer seja concedida “(...) a antecipação da tutela recursal pleiteada, determinando o imediato registro da penhora realizada nos autos em epígrafe, nas matrículas n. 4.975, do Cartório de Registro de Imóveis de Tapera-RS, e n. 1.849, do Cartório de Registro de Imóveis de Salto do Jacuí-RS, nos moldes em que fora pleiteado junto ao Juízo a quo”.

No mérito, pede o provimento ratificando o pleito liminar, a fim de reformar a decisão, deferindo o pedido da Agravante de ordem judicial para registro da penhora nas matrículas imobiliárias supra mencionadas.

O pleito liminar foi deferido.

As informações do Juízo singular noticiaram a manutenção da decisão recorrida.

Foi determinada a intimação da parte Agravada, todavia houve a devolução do AR, constando falecimento da parte, motivo pelo qual a Agravante requereu a substituição do Agravado por seu espólio, representado pelos herdeiros Tattiana Barbieri Stalick e Felipe Barbieri Stalick.

Foi deferida a substituição processual, e tendo em vista a dificuldade de intimação dos herdeiros por AR. foi expedida Carta Precatória para a Comarca de Tapera/RS, possibilitando a tentativa de intimação dos herdeiros por meio de Oficial de Justiça.

Nos autos há comprovação da Carta Precatória devidamente cumprida. (ID. Num. 192551191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos
autos n.o
1000381-92.2017.8.11.0040
- AÇÃO MONITÓRIA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
promovida por
AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
, em face de
EDSON GUSTAVO STARLICK,
indeferiu o pedido de penhora dos imóveis objeto das Matrículas 4.975 do CRI de Tapera-RS e 1.849 do CRI de Salto do Jacuí/RS.

Pois bem.

Após a devida análise do feito, notadamente após as informações prestadas pelo Juízo “a quo”, posiciono-me pelo desprovimento do agravo e pela necessidade de revogação da medida liminar anteriormente deferida.

É que, apesar da existência de garantia hipotecária dos imóveis, por si só, não impedir a penhora e a averbação nas respectivas matrículas, ressaltando-se o direito de preferência do credor hipotecário; e também da plausibilidade da tese de eventual valorização do bem; e, ainda, de inexistência de outros bens para a garantia do crédito do Agravante, e, por fim, que a medida vindicada tem o condão de proteger interesses de terceiros; é fato que a penhora do bem imóvel é, em regra, procedida no local em que os imóveis se localizam.

Diante disso, não há como desqualificar a decisão recorrida, a qual manifestou incompetência.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANÁLISE PREJUDICADA - FORO DE COMPETÊNCIA - CRITÉRIO - TERRITORIALIDADE - LUGAR DO IMÓVEL. Declinada a competência, a questão relativa ao reforço da penhora deverá ser suscitada perante o juízo competente para apreciar o feito. Não pode o Juízo incompetente decidir a pretensão vindicada. Não havendo no contrato foro de eleição, deve ser aplicada a regra da competência territorial, nos moldes do artigo 95, do CPC. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.09.759540-9/001, Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2011, publicação da súmula em 29/04/2011)

“
EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - COMPETÊNCIA - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE.
A competência para julgar processo de embargos de terceiro, visando a desconstituição de penhora, é do juízo deprecado, onde o ato foi praticado, salvo se por indicação do juízo deprecante.

A penhora de bem imóvel, por regra geral, é feita no local de sua situação.
A competência territorial é relativa e, por conseqüência, não pode ser declinada de ofício. (TJMG - Agravo de Instrumento 2.0000.00.428501-8/000, Relator(a): Des.(a) Guilherme Luciano Baeta Nunes , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 11/03/2004, publicação da súmula em 07/04/2004)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - COMPETÊNCIA - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE.
A competência para julgar processo de embargos de terceiro, visando a desconstituição de penhora, é do juízo deprecado, onde o ato foi praticado, salvo se por indicação do juízo deprecante.

A penhora de bem imóvel, por regra geral, é feita no local de sua situação.
A competência territorial é relativa e, por conseqüência, não pode ser declinada de ofício. (TJMG - Agravo de Instrumento 2.0000.00.428501-8/000, Relator(a): Des.(a) Guilherme Luciano Baeta Nunes , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 11/03/2004, publicação da súmula em 07/04/2004)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANÁLISE PREJUDICADA - FORO DE COMPETÊNCIA - CRITÉRIO - TERRITORIALIDADE - LUGAR DO IMÓVEL. Declinada a competência, a questão relativa ao reforço da penhora deverá ser suscitada perante o juízo competente para apreciar o feito. Não pode o Juízo incompetente decidir a pretensão vindicada. Não havendo no contrato foro de eleição, deve ser aplicada a regra da competência territorial, nos moldes do artigo 95, do CPC. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.09.759540-9/001, Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2011, publicação da súmula em 29/04/2011)”

Com esses apontamentos, deve ser mantida a decisão recorrida, nos termos do artigo 47, “caput” do CPC/2015, equivalente ao artigo 95 do CPC/1973, a qual transcrevo em parte:

“(...)
A despeito das razões invocadas pelo credora,
INDEFIRO
o pedido que consta do item “a” da petição de id. 74566999, uma vez que extrapola a competência deste Juízo, devendo ser levado ao conhecimento dos Juízes Corregedores dos Cartórios de Registros de Imóveis de Arroio Tigre/RS e Tapera/RS. Sendo assim, concedo ao credor o prazo de 15 (quinze) dias para noticiar neste autos a solução da pendência quanto ao registro das penhoras”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, revogando a liminar por mim anteriormente deferida neste agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024